Tribunal: TJDFT
Processo: 0014926-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014926-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 43026146 e 42757043). Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 38926109), YELENA BESERRA LAGO DA SILVA (ID: 38920308) e WINTER CAMPOS LIMA (ID: 38920303). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador